Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-07.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000527-07.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JONAS ROCHA RODRIGUES JUNIOR Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por candidato contra acórdão proferido por Câmara Cível que, por unanimidade, negara provimento à apelação cível manejada em desfavor do Município de Sento Sé, na qual se pleiteava indenização por suposta demora na nomeação em concurso público e descumprimento da carga horária prevista em edital. O Agravo Interno é apresentado como impugnação ao referido acórdão colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado proferido por órgão fracionário de Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021 do Código de Processo Civil admite a interposição de Agravo Interno exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, não se estendendo a decisões colegiadas, como o acórdão impugnado nos autos. 4. A utilização de Agravo Interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Diante da inadequação do meio recursal eleito, o recurso não pode ser conhecido, inexistindo previsão legal para sua apreciação na forma intentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, insuscetível de correção por fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000527-07.2021.8.05.0245, em que figuram como apelante JONAS ROCHA RODRIGUES JUNIOR e como apelada MUNICIPIO DE SENTO SE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator